Tribunal: STF
Processo: MS 37162
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.



    1. Ausente omissão ou contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).